Tribunal: TJBA
Processo: 8070483-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070483-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIVANE CARDOSO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARDOSO FLORIANO, ROBERTA DE OLIVEIRA MARQUES

AGRAVADO: HB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia reconhecido a tempestividade do agravo de instrumento e apreciado o pedido de parcelamento das custas processuais, em demanda na qual foi indeferida a gratuidade de justiça pelo juízo de origem.

Verificação da tempestividade do agravo de instrumento, à luz da data de publicação da decisão impugnada e da contagem do prazo recursal previsto no Código de Processo Civil, bem como a alegada repercussão de republicação posterior restrita a ato ordinatório.

A decisão agravada foi publicada no DJe nº 3678 em 18/10/2024, iniciando-se o prazo recursal em 22/10/2024 e encerrando-se em 12/11/2024, inexistindo causa legal de suspensão ou interrupção apta a modificar o termo final. A republicação ocorrida em 08/11/2024 referiu-se exclusivamente a ato ordinatório de intimação para pagamento de custas, não se confundindo com a decisão judicial que indeferiu a gratuidade de justiça, tratando-se de atos processuais distintos. O agravo de instrumento foi protocolado apenas em 20/11/2024, após o transcurso do prazo legal, sendo irrelevante, para fins de tempestividade, eventual ciência subjetiva da parte ou posterior movimentação nos autos.

Agravo interno conhecido e provido para reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento e não o conhecer, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Tese: a republicação de ato ordinatório não reabre prazo recursal quando não houver nova intimação da decisão judicial impugnada.

Legislação e jurisprudência: arts. 1.003, §5º, e 1.070 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nos autos de Agravo de Instrumento n.
8070483-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e como agravados MARIVANE CARDOSO DA COSTA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,